Tribunal: STF
Processo: RE 86632
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-30
Data de publicação: 1977-08-30

Ementa:
ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM". A SOCIEDADE  AUTORA  NÃO
TINHA LEGITIMIDADE PARA FAZER VALER ESCRITURA DE  TRANSAÇÃO  ENTRE
SOCIOS, NÃO REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL, E DA QUAL NÃO FOI PARTE.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO  PROVIDO,  PARA  JULGAR  A  AUTORA
CARENTE DA AÇÃO.